Tribunal: TJPA
Processo: 0811184-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811184-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DEYVID FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA, EDSON LUIS NUNES DE SOUSA, LUAN DE MORAIS LOPES, RICKISOM MAZITO DE ARAUJO, SUZANA DE FATIMA TAVARES MUNIZ

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0811184-79.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: Belém – PA

RECORRENTE
: Deyvid Fernando Pereira de Oliveira e OUTROS

RECORRIDO
: Banco da Amazônia S.A. – BASA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Pedido de Gratuidade de Justiça. Indeferimento. Presunção relativa. Existência de elementos nos autos a infirmar hipossuficiência. Decisão mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade de justiça, por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após expressa determinação para apresentação de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se os Agravantes fazem jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da documentação acostada aos autos e da presunção de veracidade da declaração de pobreza, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos.

4. Os 5 (cinco) Agravantes possuem renda que permite concluir pela inexistência de miserabilidade jurídica.

5. A decisão monocrática respeitou o contraditório, oportunizando a apresentação de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante elementos constantes dos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.”

“O indeferimento da gratuidade de justiça é legítimo quando a parte, intimada a comprovar sua insuficiência, apresenta documentação que revela renda estável e incompatível com o estado de miserabilidade jurídica.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0811184-79.2025.8.14.0000; Recorrente: Deyvid Fernando Pereira de Oliveira; Recorrido: Banco da Amazônia S.A. – BASA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Deyvid Fernando Pereira de Oliveira, Edson Luis Nunes de Sousa, Luan de Morais Lopes, Rickisom Mazito de Araújo e Suzana de Fátima Tavares Muniz, contra decisão monocrática lançada ao Id 28020296, proferida nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0811184-79.2025.8.14.0000, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos ora Agravantes.

A referida decisão fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, apesar de anteriormente ter sido oportunizado aos recorrentes a juntada de documentação específica (conforme despacho de Id 27418988), tais como: declaração de imposto de renda, extratos bancários, contracheques, cópia da CTPS e faturas de cartão de crédito.

Nas razões recursais (Id 28394340), os Agravantes sustentam, em síntese:

(i)

que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar que a apresentação de todos os documentos listados era obrigatória, quando, na verdade, o despacho utilizou-se da expressão “tais como”, revelando-se, pois, exemplificativo;

(ii)

que não há elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, conforme o disposto no art. 99, §§ 2º e 3º do CPC;

(iii)

que foram acostados aos autos todos os documentos disponíveis para demonstrar suas condições econômicas, inclusive contracheques, extratos bancários e declarações fiscais, bem como comprovações de desemprego no caso de alguns Agravantes;

(iv)

que eventual rigor probatório exigido na decisão agravada violaria o princípio do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/88) e contrariaria jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria;

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática e deferido o pedido de gratuidade de justiça.

Em contrarrazões apresentadas pelo Banco da Amazônia (Id 28988868), o Agravado requer a manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese:

(i)

que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta e pode ser afastada por elementos nos autos, nos termos do art. 99, §2º, do CPC;

(ii)

que os documentos apresentados foram insuficientes, incompletos ou incongruentes, como no caso da Sra. Suzana Tavares, que recebe rendimentos líquidos superiores a R$ 3.500,00;

(iii)

que alguns Agravantes possuem movimentações bancárias e utilização de cartão de crédito incompatíveis com estado de miserabilidade jurídica;

(iv)

que o valor da causa, de R$ 176.230,00, deve ser considerado na análise da necessidade do benefício;

Por fim, pugna pela rejeição do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à
possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao Agravante
, indeferida por decisão monocrática fundamentada na insuficiência documental para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Nos termos do
art. 98 do Código de Processo Civil
, a gratuidade de justiça é devida à pessoa natural que demonstrar não possuir recursos para arcar com as custas do processo e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Trata-se de medida de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/88), consagrada no ordenamento como um direito fundamental.

Ressalta-se que o juízo pode indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais,
cabendo, antes disso, oportunizar à parte a juntada de documentos que comprovem sua condição financeira
, o que efetivamente foi feito no presente caso (Despacho Id 27418988).

Transcreve-se:

“Art. 99. (...)
§2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Ressalte-se que, embora o §3º do mesmo artigo estabeleça a
presunção relativa
da veracidade da declaração de pobreza firmada por pessoa natural, esta pode ser legitimamente afastada
diante de elementos objetivos constantes dos autos
.

No caso dos autos, os Agravantes tiveram a oportunidade de demonstrar, documentalmente, sua condição de hipossuficiência, conforme determinação expressa contida no despacho de Id 27418988. Contudo, os documentos apresentados revelam
rendimento líquido mensal compatível com a possibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente se considerada a divisão do valor da causa entre os cinco litisconsortes
ativos.

O
s documentos juntados revelam movimentações que não correspondem a uma situação de miserabilidade jurídica
, com gastos que, embora não exorbitantes, demonstram padrão mínimo de estabilidade.

Assim, mesmo diante da alegação de que a apresentação dos documentos elencados no despacho foi atendida dentro das possibilidades do Agravante, constata-se que
os elementos acostados são suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de pobreza
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, os quais ora se reforçam com a presente fundamentação colegiada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 29/11/2025